Tribunal: STJ
Processo: 5008583-60.2020.8.24.0092
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683327 - SC
(2024/0243011-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: W R G J
ADVOGADO
: LINO ELIAS DE PINA - SP151706
EMBARGADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE AÇÕES E DIVIDENDOS.
OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão do afastamento de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, da inviabilidade de análise de matéria constitucional, da
impossibilidade de alegada violação a súmula e da ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à autonomia
do direito aos dividendos e ao regime prescricional do
II,
, da
art. 287,
a
(ii) saber se ocorreu negativa de prestação jurisdicional por
Lei n. 6.404/1976;
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e (iii) saber se é cabível multa
por caráter protelatório, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se configura omissão: a matéria dos dividendos foi reputada prejudicada
por ausência de saldo acionário, e a discussão sobre prescrição trienal dos
dividendos demanda revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do
STJ.
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão embargado explicitou os
motivos do não conhecimento e a razão impeditiva fundada em óbice sumular,
Documento eletrônico VDA55324143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: db08540c-df0d-415f-884b-93153afc5785

afastando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Não é aplicável a multa do
§ 2o, do CPC: a simples oposição de
art. 1.026,
embargos, sem evidência de intuito protelatório, não enseja a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
prejudicialidade dos dividendos por ausência de saldo e afasta o reexame da
prescrição pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão embargado explicita os motivos do não conhecimento e a razão
impeditiva fundada em óbice sumular. 3. Não se aplica a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC quando não evidenciado intuito protelatório”.
CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 411, 417, 418, 419,
Dispositivos relevantes citados:
420, 422, 489, § 1o, IV, 490, 1.022, 1.026, § 2o, e 1.029, § 1o; CF,
o, XXXV;
art. 5
II, ; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 6.404/1976, art. 287,
a
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 518; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
25/8/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.736.994/GO,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
11/4/2022;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: db08540c-df0d-415f-884b-93153afc5785

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683327 - SC
(2024/0243011-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: W R G J
ADVOGADO
: LINO ELIAS DE PINA - SP151706
EMBARGADO
: B DO B S
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE AÇÕES E DIVIDENDOS.
OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu o agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em
razão do afastamento de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, da incidência da
Súmula n. 7 do STJ, da inviabilidade de análise de matéria constitucional, da
impossibilidade de alegada violação a súmula e da ausência de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à autonomia
do direito aos dividendos e ao regime prescricional do
II,
, da
art. 287,
a
(ii) saber se ocorreu negativa de prestação jurisdicional por
Lei n. 6.404/1976;
violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; e (iii) saber se é cabível multa
por caráter protelatório, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se configura omissão: a matéria dos dividendos foi reputada prejudicada
por ausência de saldo acionário, e a discussão sobre prescrição trienal dos
dividendos demanda revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do
STJ.
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional: o acórdão embargado explicitou os
motivos do não conhecimento e a razão impeditiva fundada em óbice sumular,
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

afastando violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
6. Não é aplicável a multa do
§ 2o, do CPC: a simples oposição de
art. 1.026,
embargos, sem evidência de intuito protelatório, não enseja a penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
prejudicialidade dos dividendos por ausência de saldo e afasta o reexame da
prescrição pela Súmula n. 7 do STJ. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão embargado explicita os motivos do não conhecimento e a razão
impeditiva fundada em óbice sumular. 3. Não se aplica a multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC quando não evidenciado intuito protelatório”.
CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 411, 417, 418, 419,
Dispositivos relevantes citados:
420, 422, 489, § 1o, IV, 490, 1.022, 1.026, § 2o, e 1.029, § 1o; CF,
o, XXXV;
art. 5
II, ; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 6.404/1976, art. 287,
a
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 518; STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
25/8/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.736.994/GO,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
11/4/2022;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
W. R. G. J. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 599-607,
que conheceu o agravo em recurso especial para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento, aplicando os óbices da Súmula n. 7 do
STJ, afastando a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, reputando prejudicado a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico e registrando a inviabilidade de análise de
matéria constitucional e de violação a enunciado de súmula.
O acórdão foi assim ementado (fls. 595-597):

DIREITO
PRIVADO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONVERSÃO DE AÇÕES DO BESC EM AÇÕES ON DO BANCO DO BRASIL
S.A. E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

1. Agravo em recurso especial contra decisão do TJSC que inadmitiu o
recurso especial por competência exclusiva do STF para matéria constitucional,
inaplicabilidade de violação de súmula, inexistência de negativa de prestação
jurisdicional quanto aos arts. 489 e 1.022, I e II, do CPC, incidência da Súmula n. 7
do STJ sobre os arts. 373, II, e 490 do CPC, e deficiência na demonstração do
dissídio, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer com pedidos de
conversão de ações do BESC em ações ordinárias do BANCO DO BRASIL S.A.,
ou pagamento equivalente, e pagamento de dividendos com juros e correção; valor
da causa R$ 20.000,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte estadual manteve a improcedência, conheceu em parte e negou
provimento à apelação, majorou honorários para 15%, destacou o grupamento
acionário
em 1-11-2007, saldo insuficiente para emissão de 1 ação ON, e
3.000/1
prejudicou o tema dos dividendos por ausência de saldo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição e
ausência de fundamentação quanto aos dividendos e à impugnação dos documentos
à luz dos arts. 489 e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pela não apreciação de matéria devolvida, conforme a Súmula n. 211
do STJ; (iii) saber se o banco não se desincumbiu do ônus probatório do
II,
art. 373,
do CPC; (iv) saber se documentos sem autenticação poderiam embasar o
julgamento, nos termos dos arts. 411, 417-420 e 422 do CPC; (v) saber se houve
negativa de prestação jurisdicional em afronta ao
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal; (vi) saber se houve falta de análise do capítulo de pedido relativo aos
dividendos, nos termos do
do CPC; (vii) saber se incide a prescrição trienal
art. 490
dos dividendos do
II, a , da
e (viii) saber se há
art. 287,
Lei n. 6.404/1976;
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Tendo a Corte
apreciado as questões suscitadas, a saber, a análise
a quo
clara da prejudicialidade dos dividendos por ausência de saldo e a impugnação
genérica da autenticidade documental, afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022, I e II,
do CPC.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame das premissas fático-
probatórias sobre ônus da prova (art. 373, II, do CPC), autenticidade e suficiência
dos documentos (arts. 411, 417-420 e 422 do CPC), capítulo dos dividendos (art.
490 do CPC) e prescrição dos dividendos (art. 287, II, a, da
.
Lei n. 6.404/1976)
8. Refoge à competência do STJ, em recurso especial, a análise de suposta
ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal.
art. 5
9. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula (Súmula n. 518 do STJ), sendo inviável a apontada ofensa à Súmula n.
211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

10. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por falta de cotejo
analítico, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, aplicando-se,
por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta a prejudicialidade dos dividendos por ausência de saldo e registra
impugnação genérica da autenticidade documental, afastando violação aos arts. 489
e 1.022, I e II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto ao ônus do
II, do CPC, à autenticidade e suficiência
art. 373,
documental (arts. 411, 417-420 e 422 do CPC), ao capítulo dos dividendos (art. 490
do CPC) e à prescrição dos dividendos (art. 287, II, a, da
. 3.
Lei n. 6.404/1976)
Refoge à competência do STJ, em recurso especial, a análise de suposta ofensa ao
o, XXXV, da Constituição Federal. 4. Não é cabível recurso especial fundado
art. 5
em violação a súmula (Súmula n. 518 do STJ), sendo inviável a apontada ofensa à
Súmula n. 211 do STJ. 5. A ausência de cotejo analítico, conforme o
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e o
§ 1o, do RISTJ, atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.”
art. 255,
: Código de Processo Civil, arts. 489, 1.022 I e
Dispositivos relevantes citados
II, 373 II, 490, 411, 417, 418, 419, 420, 422, 1.029 § 1o, 85 § 11; Constituição
Federal,
o XXXV;
II a; RISTJ,
§ 1o.
art. 5
Lei n. 6.404/1976, art. 287
art. 255

n. 7 e 518;
n. 284.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
STF/Súmula

Em suas razões, a parte sustenta que houve omissão quanto à tese da
autonomia do direito aos dividendos e seu regime prescricional próprio, nos
termos do
II, , da
(fls. 611-612).
art. 287,
a
Lei n. 6.404/1976
Afirma que ocorreu negativa de prestação jurisdicional, por violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, diante da falta de
enfrentamento explícito sobre a autonomia dos dividendos (fls. 612-613).
Requer o acolhimento dos embargos para integração do acórdão, ou,
subsidiariamente, para fins de prequestionamento, inclusive dos arts. 489, § 1o, IV,
1.022, II, e 490 do Código de Processo Civil;
II, , da
e
art. 287,
a
Lei n. 6.404/1976;
o, XXXV, da Constituição Federal (fls. 613-614).
art. 5
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 619-621, com
pedido de rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto à autonomia dos dividendos e
sua prescrição, bem como negativa de prestação jurisdicional, embora tais questões
tenham sido enfrentadas no acórdão embargado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
autonomia do direito aos dividendos e ao regime prescricional do
II, , da
art. 287,
a
não teria sido analisada.
Lei n. 6.404/1976
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 605-606):

O acórdão dos embargos rechaçou a omissão, registrando que a impugnação à
autenticidade foi genérica e que o exame dos dividendos foi prejudicado pela
posição acionária zerada antes da incorporação (fls. 423-425).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à omissão
e contradição sobre dividendos e autenticidade documental foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu pela inexistência de vício, ante a
impugnação genérica e a prejudicialidade do tema dos dividendos por ausência de
saldo.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 424):
Noutro giro, se não há saldo de ações escrituradas pelo Banco do Brasil em
nome do Apelante, por óbvio que também não há dividendos a serem reclamados
pelo Embargante. Ou seja, não se fez referência aos dividendos no voto justamente
porque o exame do tema restou prejudicado em decorrência da constatação de que a
posição acionária do Embargante estava zerada antes da incorporação, nada
havendo para ser exigido do ora Embargado.
[...]
A parte alega que documentos não autênticos não poderiam embasar o
julgamento, devendo prevalecer livros empresariais e exigência de original ou
autenticação. O acórdão firmou que a impugnação à autenticidade foi genérica,
incapaz de abalar a força probatória do extrato (fl. 380).
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

[...]
Alega o recorrente prescrição trienal dos dividendos contada da data em que
postos à disposição do acionista, o que não teria ocorrido. O acórdão consignou que
a prejudicial de prescrição sequer foi proclamada na sentença e não conheceu do
ponto por ausência de interesse recursal (fl. 381).
A pretensão de rediscutir o enquadramento fático quanto à disponibilidade de
dividendos e sua repercussão na prescrição demanda reexame de provas, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a matéria dos dividendos
foi reputada prejudicada por ausência de saldo acionário, e a discussão sobre a
prescrição trienal dos dividendos foi afastada por demandar revolvimento de fatos
e provas, o que foi obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
Não há a ocorrência do vício no
, pois a decisão explicitou o
decisum
motivo do não conhecimento e a razão impeditiva fundada em óbice sumular, o
que afasta a hipótese de omissão.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional quanto à
falta de enfrentamento dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, não há
como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, foram afastadas a omissão, a contradição e
a ausência de fundamentação, porque a Corte de origem examinou a
prejudicialidade dos dividendos por ausência de saldo e a impugnação genérica da
autenticidade documental, inexistindo vício nos termos do
(fls. 600-605).
art. 1.022
Observe-se (fls. 605):

O acórdão dos embargos rechaçou a omissão, registrando que a impugnação à
autenticidade foi genérica e que o exame dos dividendos foi prejudicado pela
posição acionária zerada antes da incorporação (fls. 423-425).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à omissão
e contradição sobre dividendos e autenticidade documental foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu pela inexistência de vício, ante a
impugnação genérica e a prejudicialidade do tema dos dividendos por ausência de
saldo.

Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

Desse modo, a alegação de negativa de prestação jurisdicional foi
devidamente enfrentada e afastada no acórdão, não havendo vício a ser
reconhecido.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Outrossim, quanto à pretensão de se valer dos embargos de declaração
para alcançar o prequestionamento de matéria constitucional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "é incabível a utilização de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional –
com vistas à interposição de recurso extraordinário –, se não ocorrentes as
hipóteses relacionadas no
do Código de Processo Civil" (EDcl no AgInt
art. 1.022
no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
.
11/4/2022,
18/4/2022)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54039535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:22
Código de Controle do Documento: cadc44d7-ef77-47ed-bcf6-04f1a1a96a10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.683.327 / SC
Número Registro: 2024/0243011-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085836020208240092
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : W R G J
ADVOGADO
: LINO ELIAS DE PINA - SP151706
AGRAVADO
: B DO B S
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : W R G J
ADVOGADO
: LINO ELIAS DE PINA - SP151706
EMBARGADO : B DO B S
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
Documento eletrônico VDA55296283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:37
Código de Controle do Documento: ae1ab470-e5dc-47a3-89c4-073e81aa2648

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:37
Código de Controle do Documento: ae1ab470-e5dc-47a3-89c4-073e81aa2648